Tribunal: TJSP
Processo: 2274141-11.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo majorado - Revogação da prisão preventiva - Decisão suficientemente fundamentada – Excesso de prazo para a formação da culpa não configurado - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2274141-11.2019.8.26.0000, da Comarca de Embu das Artes,
em que é impetrante FRANCISMAR PEREIRA e Paciente LUIZ HENRIQUE
PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274141-11.2019.8.26.0000 - Voto no 20.501
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2274141-11.2019 Embu das Artes
Impetrante: Francismar Pereira
Paciente: Luiz Henrique Pereira da Silva
Voto no 20.501
HABEAS CORPUS Roubo majorado - Revogação da prisão
preventiva - Decisão suficientemente fundamentada Excesso de
prazo para a formação da culpa não configurado - Presença de
pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no
cárcere - Insuficiência de imposição de medidas cautelares
diversas da prisão - Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Francismar Pereira, advogado, em favor LUIZ
HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, denunciado como incurso no artigo
157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal, sob alegação de estar
sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo de Direito da 2a
Vara Judicial da Comarca de Embu das Artes.
Em
resumo,
pretende,
liminarmente,
a
revogação da prisão preventiva, expedindo-se o respectivo alvará de
soltura em favor do paciente. Argumenta que, até o momento, a
instrução criminal não foi finalizada, configurando-se excesso de
prazo para formação da culpa. Desta forma, pleiteia pela substituição
do cárcere por outra medida cautelar prevista no artigo 319 do Código
de
Indeferida a liminar (fls. 11/12) e prestadas as
informações pelo Juízo a quo (fls. 15/18), opinou a Douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274141-11.2019.8.26.0000 - Voto no 20.501
3
Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem na parte
conhecida (fls. 21/23).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Registre-se,
inicialmente,
não
caber
nos
estreitos limites desse writ a análise do mérito da acusação
endereçada ao paciente, seja quanto à autoria dos fatos que lhe são
imputados, seja quanto à sua tipicidade, o que se reserva para a
devida apreciação do Juízo a quo, por ocasião do julgamento da ação
penal em trâmite, após a sua devida instrução e amplo debate.
Segundo as peças que instruem o presente
procedimento, o paciente foi denunciado como incurso nas sanções
do artigo 157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal, pois, em tese, no
dia 17 de janeiro de 2019, por volta das 23h32min, na Rua Francisca
Rodrigues Adriano, no 1620, M' Boy Mirim, em concurso de agentes e
com identidade de propósitos com os corréus Maike Rodrigues de
Andrade e Victor Andrade Pineiro, subtraíram para si, mediante grave
ameaça exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo e
mediante restrição da liberdade da vítima Josivaldo da Silva Soares,
um veículo VW/FOX 1.0, placas FJM 9237, um aparelho de telefone
celular, marca Motorola G4 Plus e a quantia de R$600,00 em dinheiro,
pertencentes à vítima.
Levando-se em conta a necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274141-11.2019.8.26.0000 - Voto no 20.501
4
garantir a ordem pública e a instrução criminal, não é o caso, na
hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde
em liberdade o transcorrer da ação penal.
Especialmente com a entrada em vigor da Lei
no 12.403/2011, o Juízo de primeiro grau agiu com o devido acerto ao
decretar a preventiva, sob o seguinte fundamento:
“(...) cautelar dos imputados. O crime pelo qual
denunciados é grave, e satisfaz a exigência do art.
313, I do CPP. O inquérito que acompanha a
denúncia, em especial, declarações de fls. 10,11 e
12, e auto de reconhecimento de fls. 13 e 14, assim
como auto de apreensão de fls. 15 e 16/17, a par
de conferir justa causa à ação penal, dá conta da
prova da materialidade e indícios suficientes de
autoria. Suas liberdades oferecem risco à ordem
pública. O crime foi praticado mediante grave
ameaça, sendo três os seus autores. É ainda
imputado que teriam praticado o delito com
restrição da liberdade da vítima, o que é, por si só,
fato grave. A gravidade concreta da ação praticada
denota que potencialmente os agentes virão a
reincidir caso permaneçam soltos. Anoto, ainda,
que também em razão da gravidade concreta da
conduta,
praticada
por
três
indivíduos,
coordenados, utilizando-se de grave ameaça e
restrição da liberdade da vítima, é de se concluir
que a prisão cautelar atende a conveniência da
instrução criminal, garantindo-se à vítima e
testemunhas alguma segurança para prestarem
depoimento em juízo, sem justo receio de
represálias. Assim, presentes os requisitos do art.
312 do CPP.” (fls. 54/55 dos autos principais).
Não há, portanto, nenhuma irregularidade na
decisão que decretou a prisão preventiva (fls. 54/55), já que
suficientemente fundamentada, o que afasta a arguição de
constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido o paciente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274141-11.2019.8.26.0000 - Voto no 20.501
5
com ofensa a sua liberdade individual.
Finalmente, não se mostra adequada a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319, do
Código de Processo Penal, pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as
referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Assim, o entendimento desta Colenda 15a
Câmara Criminal:
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em
flagrante
convertida
em
preventiva.
Pedido
de
liberdade provisória. Inadmissibilidade. Existência de
indícios
de
autoria
e
materialidade.
Decisão
fundamentada nos termos do artigo 312, do Código de
Processo Penal. Aplicação de medidas cautelares.
Inviabilidade, pois presentes requisitos para a prisão
preventiva Ordem denegada” (Habeas Corpus no
0031826-93.20138.26.0000,
Des.
Rel. Walter de
Almeida Guilherme, j. em 25.04.2013).
Percebe-se, então, que não existe o aludido
constrangimento ilegal que pudesse permitir que o paciente aguarde,
em liberdade, o transcorrer da ação penal em pleno curso na origem,
uma vez que presentes os requisitos e pressupostos da prisão
cautelar.
Anote-se, ainda, que o auto de prisão em
flagrante não se ressente de vícios e o pedido de Habeas Corpus não
encontra suporte nas hipóteses legais contempladas no artigo 648 do
Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274141-11.2019.8.26.0000 - Voto no 20.501
6
De outro giro, não há que se falar, no caso
concreto, em excesso de prazo para o término da instrução criminal.
No caso dos autos, verifica-se que o paciente
foi preso preventivamente em 10 de abril de 2019 (cf. fls. 56/57 dos
autos principais)
Em 04 de abril de 2019 a denúncia foi recebida,
oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva do paciente e
dos corréus, que foram presos em 16 de abril de 2019.
As defesas prévias do paciente e dos corréus
foram apresentadas em 05/07/2019, 13/08/2019 e em 20/08/2019,
sendo designada audiência de instrução, debates e julgamento para o
dia 08 de outubro de 2019.
Após a audiência foram deferidas pesquisas e
diligências para localização da vítima, estando o processo
aguardando o retorno das referidas diligências.
Diante desse quadro, o paciente alega que o
processo está demorando mais do que o razoável. Contudo, verifica-
se que a tramitação do feito deu-se regularmente, sendo
desproporcional falar-se em excesso de prazo, na medida em que não
houve quaisquer paralisações desnecessárias ou protelatórias que
pudessem justificar a concessão da ordem.
Ora, não existe prazo determinado para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274141-11.2019.8.26.0000 - Voto no 20.501
7
encerramento da instrução criminal. A antiga jurisprudência o
computava em dias, o que hoje não mais ocorre. Atualmente, aplica-
se o princípio da razoabilidade, intimamente ligado à complexidade
dos autos, expedição de carta precatória a Comarca distinta para
oitiva de testemunha, entre outros atos judiciais que, por si só,
prolongam o curso da ação.
Nesse sentido, é o posicionamento das Cortes
Superiores:
“O prazo para concluir a instrução criminal deve
obedecer ao critério da razoabilidade. Sem sentido
fazer a soma aritmética do tempo de cada ato
processual. A norma jurídica não pode ser interpretada
formalmente.”
(RHC
no
2.635/RS

Rel.
Min.
CERNICCHIARO)
“O excesso de prazo para o término da instrução
criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial
desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da
razoabilidade,
considerando
circunstâncias
excepcionais que venham a retardar a instrução
criminal e não se restringindo à simples soma
aritmética de prazos processuais.”(Habeas Corpus no
60.893/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves).
“A prisão cautelar do paciente pode se justificar, ainda
que
não
encerrada
a
instrução
criminal,
com
fundamento no parâmetro da razoabilidade em se
tratando de instrução criminal de caráter complexo.”
(HC 89.090
rel. Min. Gilmar Mendes
DJ
05.10.2007).
É
possível,
portanto,
concluir
que
a
manutenção da prisão do paciente é justamente para garantir a ordem
pública e o regular trâmite da instrução processual, além de assegurar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274141-11.2019.8.26.0000 - Voto no 20.501
8
futura aplicação da lei penal.
Reitera-se, como muito bem apontado pelo I.
doutrinador Válter Kenji Ishida, em sua obra de Prática Jurídica de
Habeas Corpus, “Existem motivos justificadores do excesso de prazo:
a pluralidade de réus, a expedição de cartas precatórias, o
ajuizamento de inúmeras medidas liberatórias e a existência de outros
processos criminais em andamento (STF, HC 113189/RS, Relator (a):
Min. CARMÉN LÚCIA, j. 2-4-2013, 2a Turma)” (São Paulo, Atlas 2015,
pág. 165), o que se verifica no presente caso.
Por fim, inviável a apreciação do pleito
formulado pelo réu às fls. 26/27, de colocação em prisão domiciliar
por tratar-se de paciente possuir de doença grave (câncer CID
10:C81), pois este não o fez ao Juízo de primeiro grau, o que
implicaria clara hipótese de supressão de instância.
Diante do exposto, não se reconhece, por
enquanto, qualquer excesso de prazo na formação da culpa do
paciente, entendendo-se como razoável o prazo de sua custódia.
Assim sendo, denega-se a ordem impetrada.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator